Tribunal: TRF3
Processo: 5003843-12.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
458/907)

5003843-12.2022.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003843-12.2022.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE LEANDRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA THYSSEN - SP202570-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. VALIDADE DO PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da autarquia e manteve a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 19/09/1986 a 16/03/1987, 19/03/2001 a 21/12/2012 e 02/09/2013 a 11/11/2016, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. O agravante sustenta ausência de prova técnica eficaz da exposição ao agente nocivo ruído e a inexistência de responsável técnico no PPP em parte dos períodos analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados constituem prova idônea da efetiva exposição a agente nocivo ruído nos períodos impugnados;

(ii) estabelecer se a ausência de responsável técnico no PPP durante parte do período laboral impede o reconhecimento da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais vigentes, registrada em PPP devidamente assinado e carimbado pela empresa, comprova a especialidade do labor, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91.

A metodologia utilizada para aferição do ruído, ainda que diversa da NHO-01/FUNDACENTRO, é válida quando amparada pela NR‐15, sendo irrelevante para o reconhecimento da especialidade caso haja comprovação técnica suficiente.

O PPP goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

A ausência de responsável técnico no PPP em parte do período não inviabiliza o reconhecimento da especialidade, pois é possível a verificação extemporânea das condições ambientais por profissional habilitado, conforme entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

O PPP relativo ao período de 02/09/2013 a 11/11/2016 evidencia exposição a ruído de 88 dB(A) e a agentes químicos (manganês e particulado respirável), abrangendo integralmente o intervalo impugnado.

As razões recursais limitam-se ao inconformismo do INSS, não demonstrando erro na decisão monocrática ou elemento apto a modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP assinado e carimbado pela empresa constitui prova idônea da exposição a agente nocivo, salvo demonstração de irregularidade material.

A ausência de responsável técnico no PPP durante parte do período não impede o reconhecimento da especialidade, desde que exista comprovação técnica posterior válida que abranja o ambiente de trabalho.

O PPP relativo ao período de 02/09/2013 a 11/11/2016 evidencia exposição a ruído de 88 dB(A) e a agentes químicos (manganês e particulado respirável), abrangendo integralmente o intervalo impugnado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0015578‐27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e‐DJF3 7/12/2018; TRF3, ApCiv 7103‐66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e‐DJF3 19/7/2017; TRF3, ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140, Rel. Juiz Fed. Convocado Nilson Lopes, 9a Turma, j. 31/05/2023, DJEN 07/06/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003843-12.2022.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA THYSSEN - SP202570-A

APELADO: JOSE LEANDRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso da autarquia e manteve a sentença que reconheceu a especialidade de determinados períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde a data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem comprovação técnica da efetiva exposição a agente nocivo. Argumenta que a decisão agravada reconheceu a especialidade de períodos laborais sem prova técnica eficaz, especialmente quanto aos intervalos de 19/09/1986 a 16/03/1987 e 02/09/2013 a 26/01/2014. Aduz que os documentos apresentados não demonstrariam adequadamente a exposição a agentes nocivos, afirmando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário não indicaria responsável técnico pelos registros ambientais em determinado período e que, em outro, a exposição ao agente nocivo ruído teria sido registrada apenas a partir de data posterior. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente. Argumenta que os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados são documentos idôneos, devidamente assinados e carimbados pela empresa, contendo a identificação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, com indicação de nome e número de registro profissional.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem comprovação técnica eficaz da efetiva exposição a agente nocivo. Argumenta que os documentos apresentados não demonstrariam adequadamente a exposição ao agente físico ruído, especialmente quanto aos períodos de 19/09/1986 a 16/03/1987 e 02/09/2013 a 26/01/2014, alegando ausência de responsável técnico pelos registros ambientais em determinado intervalo e inexistência de comprovação da exposição em outro. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática.

Por sua vez, a parte agravada sustenta a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que os Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados aos autos constituem prova idônea, devidamente assinada e carimbada pela empresa, com identificação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais. Defende que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, inexistindo elementos que infirmem a validade da documentação apresentada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...)

“Do caso dos autos

No caso dos autos, para comprovar o labor especial, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos: CTPS e PPP ́s (Id. 278752284 a 278752285), objetivando o reconhecimento dos períodos de 19/09/1986 a 16/03/1987, de 19/03/2001 a 21/12/2012 e de 02/09/2013 a 11/11/2016.

Segundo documentos dos autos- PPP ́s (Id. 278752284 - Pág. 39/40; Id. 278752284 - Pág. 64/65; Id. 278752284 - Pág. 67/68), restou comprovado que os períodos de 19/09/1986 a 16/03/1987, de 19/03/2001 a 21/12/2012 e de 02/09/2013 a 11/11/2016, apresentaram indicação de exposição a ruído acima do permitido (88 dB; 91,0 dB e 102,0dB (A)), sendo devido também o reconhecimento da especialidade dos períodos acima mencionados.

Frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Observe-se que o PPP`s anexados aos autos se encontram devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

(...)

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemão afastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento. Na mesma linha:

(...)

Outrossim, constam dos PPP o carimbo da empresa, ao lado do nome e assinatura do vistor, os responsáveis por monitoramento ambiental, com nome, período respectivo, número de registro no conselho de classe e CPF.

Assim, é possível concluir que a parte autora logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar a veracidade dos fatos constitutivos do direito pleiteado, enquanto que o INSS não teve a mesma sorte na tentativa de demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito ao reconhecimento da especialidade dos períodos controversos.

Considerando as evidências coligidas nos autos, nos termos supra fundamentados, bem como o caráter alimentar e assistencial do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida pelo Juízo "a quo".

Honorários recursais

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, com a consequente manutenção da sentença, nos moldes da fundamentação”.

(...)

A controvérsia posta no presente agravo interno cinge-se à verificação da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, reconhecendo períodos de atividade especial exercidos pela parte autora e determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

No caso concreto, a parte autora apresentou Perfis Profissiográficos Previdenciários, documentos que registram as condições ambientais do trabalho e as atividades exercidas pelo segurado, os quais foram considerados aptos à comprovação da exposição ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites legalmente admitidos. Conforme destacado na decisão agravada, os documentos indicam exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação laboral, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos.

Cumpre destacar que os PPPs apresentados encontram-se assinados pelo representante legal da empresa e devidamente carimbados, circunstância que lhes confere presunção de veracidade, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem irregularidade capaz de afastar sua validade como meio de prova.

No tocante à alegação do INSS de ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no período de 19/09/1986 a 16/03/1987, observa-se que a decisão agravada analisou os documentos juntados aos autos e concluiu pela presença dos elementos necessários à sua validade, não havendo demonstração de inconsistência documental capaz de comprometer a conclusão adotada.

A ausência, por si só, do responsável pelo registro ambiental em determinado período, não afasta a condição especial do labor. Verifica-se nos PPP ́s acostados aos autos,a indicação do profissional legalmente habilitado, bem como o registro de classe em período posterior ao supracitado.

Ademais, ressalta-se que é prescindível a presença do nome do técnico durante a integralidade do período. Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

De igual modo, não prospera a alegação de inexistência de comprovação da exposição a agente nocivo no período de 02/09/2013 a 26/01/2014. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP - Id. 278752285) juntado aos autos abrange todo o período de 02/09/2013 a 11/11/2016. Consta no documento que o segurado exercia a função de operador de veículos, estando exposto, no desempenho de suas atividades, ao agente físico ruído em nível de 88,0 dB(A), bem como a agentes químicos, especificamente manganês e particulado respirável, conforme expressamente registrado no referido formulário técnico:

Tais documentos demonstram que, durante todo o intervalo indicado, o trabalhador esteve submetido a condições potencialmente prejudiciais à saúde, de modo que a especialidade de todo o período deve ser reconhecida.

Outrossim, importa ressaltar que a documentação destinada à comprovação das condições ambientais de trabalho é elaborada pelo empregador, sob fiscalização dos órgãos competentes, não sendo razoável transferir ao segurado eventual responsabilidade por eventuais imperfeições formais que não comprometam a substância das informações prestadas.

Nesse contexto, a decisão agravada apreciou de forma adequada os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação previdenciária pertinente à matéria, não se verificando qualquer fundamento apto a justificar a reforma do entendimento adotado.

Assim, as razões apresentadas no presente agravo interno revelam mero inconformismo com a conclusão alcançada na decisão monocrática, não sendo suficientes para demonstrar erro de julgamento ou ilegalidade capaz de ensejar sua modificação.

Ante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. VALIDADE DO PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da autarquia e manteve a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 19/09/1986 a 16/03/1987, 19/03/2001 a 21/12/2012 e 02/09/2013 a 11/11/2016, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. O agravante sustenta ausência de prova técnica eficaz da exposição ao agente nocivo ruído e a inexistência de responsável técnico no PPP em parte dos períodos analisados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados constituem prova idônea da efetiva exposição a agente nocivo ruído nos períodos impugnados;

(ii) estabelecer se a ausência de responsável técnico no PPP durante parte do período laboral impede o reconhecimento da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais vigentes, registrada em PPP devidamente assinado e carimbado pela empresa, comprova a especialidade do labor, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91.

A metodologia utilizada para aferição do ruído, ainda que diversa da NHO-01/FUNDACENTRO, é válida quando amparada pela NR‐15, sendo irrelevante para o reconhecimento da especialidade caso haja comprovação técnica suficiente.

O PPP goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

A ausência de responsável técnico no PPP em parte do período não inviabiliza o reconhecimento da especialidade, pois é possível a verificação extemporânea das condições ambientais por profissional habilitado, conforme entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

O PPP relativo ao período de 02/09/2013 a 11/11/2016 evidencia exposição a ruído de 88 dB(A) e a agentes químicos (manganês e particulado respirável), abrangendo integralmente o intervalo impugnado.

As razões recursais limitam-se ao inconformismo do INSS, não demonstrando erro na decisão monocrática ou elemento apto a modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP assinado e carimbado pela empresa constitui prova idônea da exposição a agente nocivo, salvo demonstração de irregularidade material.

A ausência de responsável técnico no PPP durante parte do período não impede o reconhecimento da especialidade, desde que exista comprovação técnica posterior válida que abranja o ambiente de trabalho.

O PPP relativo ao período de 02/09/2013 a 11/11/2016 evidencia exposição a ruído de 88 dB(A) e a agentes químicos (manganês e particulado respirável), abrangendo integralmente o intervalo impugnado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0015578‐27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e‐DJF3 7/12/2018; TRF3, ApCiv 7103‐66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e‐DJF3 19/7/2017; TRF3, ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140, Rel. Juiz Fed. Convocado Nilson Lopes, 9a Turma, j. 31/05/2023, DJEN 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão